Tribunal: TJES
Processo: 5005484-96.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005484-96.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: DIOGO GARCIAS ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005484-96.2022.8.08.0047.

RECTE.:
CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA

RECDO.:
DIOGO GARCIAS ARAUJO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS MAIZA SANTOS SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE RESCISÃO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de reparação por danos materiais e morais movida por
DIOGO GARCIAS ARAUJO
em face de
CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
, VÂNIA MARIA RIBEIRO, NL AGENCIA DE TURISMO LTDA
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Narra o autor, em síntese, que efetuou a compra de uma passagem aérea no sítio eletrônico da 1ª requerida, sendo que, por razões particulares próprias, postulou o cancelamento das passagens, lhe sendo cobrada multa que entende abusiva. Por tais razões, pretende a restituição dos valores integrais pagos, além de indenização por danos imateriais.

Contestação apresentada pela requerida
VANIA VIAGENS LTDA
(ID. 6002858) sustentando sua ilegitimidade passiva, inexistência de reparação por danos materiais, a improcedência dos pedidos autorais.

Contestação apresentada pela requerida Contestação apresentada pela requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
(ID. 6002863) sustentando sua ilegitimidade passiva, inexistência de reparação por danos materiais, exclusão de sua responsabilidade ante culpa de terceiro e, por fim, a improcedência dos pedidos autorais.

Contestação apresentada pela requerida
NL AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
(ID. 6002865) sustentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, a sua ilegitimidade passiva, inexistência de reparação por danos materiais, a improcedência dos pedidos autorais.

O autor apresentou réplica (ID.6002872), reportando-se aos termos a inicial.

A sentença (ID. 6002876) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pela parte Autora, para declarar nula a cláusula contratual que impositiva da multa, reduzindo esta ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Via de consequência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento da diferença devida, no importe de R$7.020,00 (sete mil e vinte reais), corrigido monetariamente desde a data da aquisição da passagem aérea e acrescido de juros legais a partir da citação”

Embargos de Declaração opostos por VANIA VIAGENS LTDA(ID. 6002877) e NL AGÊNCIA DE TURISMO LTDA (ID. 6002884), alegando, em suma, omissão no
decisium
uma vez que deixou de apreciar matérias por elas arguidas.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 6002880).

Proferida sentença em sede de Embargos de Declaração (ID.6002885), negando-lhes provimento.

A empresa
NL AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
apresentou Recurso Inominado (ID.6002889), objetivando a reforma da sentença a incompetência absoluta do juizado especial, a sua ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade entre as requeridas e, por fim, a inexistência de ato ilícito praticada por esta.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 6002900), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após a análise detida do feito, conclui-se que a r. sentença não merece reparos.

No caso em apreço, observo, nos documentos que a solicitação do cancelamento das passagens aéreas foi realizada
em tempo suficiente para nova comercialização dos bilhetes.

Diferentemente do que sustenta a requerida/recorrente, há o dever de restituição do crédito. Deve ficar claro que o autor adquiriu as passagens aéreas e comunicou antecipadamente o não embarque no meio de transporte, de modo que recai sobre si o direito a reembolso ou disponibilização de crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré.

Ademais, a possibilidade da cobrança de multa pela desistência da viagem é incontroversa. No entanto, o que não se pode admitir é a cobrança exarceba desta multa, colocando o consumidor em desvantagem perante os prestadores de serviço.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Assim sendo, a cláusula contratual que determina a cobrança da respectiva multa torna-se nula de pleno direito, consoante o que dispõe o art. 51, IV, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, in verbis:

51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Por outro lado, em razão da função social do contrato, bem como da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil), sempre que houver onerosidade excessiva, deve-se buscar uma alternativa para modificar àquela cláusula.

Assim, reduzo o valor da multa devida ao correspondente a 10% (dez por cento) do valor da passagem adquirida, devendo a devolução ser procedida de forma simples, posto que a questão aqui trazida é controvertida em nossos Tribunais, não havendo má-fé flagrante por parte das demandadas.

Sendo assim, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal do Estado do Espírito Santo e do art. 46 da lei 9099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)